Tribunal: TJSP
Processo: 1021730-46.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI – Contribuição social adicional instituída pelo artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42 – Atividade industrial – Empresa com mais de 500 empregados – Admissibilidade – O quadro de empregados deve ser considerado em sua totalidade – Empresa com prestação de serviços no ramo da construção civil que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI – Contribuição social adicional instituída pelo artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42 – Atividade industrial – Empresa com mais de 500 empregados – Admissibilidade – O quadro de empregados deve ser considerado em sua totalidade – Empresa com prestação de serviços no ramo da construção civil que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao recolhimento da contribuição adicional – Precedentes. MULTA – Possibilidade – Incidência de multa sobre o débito não pago que está regularmente prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91 e art. 61 da Lei no 9.430/96 – Inocorrência de abusividade – Percentual que observou o limite fixado pela lei. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impossibilidade de arbitramento por equidade - Critério residual que somente se aplica aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo - Necessidade de fixar a verba com base no art. 85, §2o, do CPC/15 – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença reformada em parte. Recurso da ré improvido e provido o apelo do autor.